Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS APÓS EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. SANEAMENTO DO VÍCIO. ARTIGO 486, PARÁGRAFO 1o, DO CPC. NOVA AÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação, sempre condicionada à correção do vício que levou à sentença terminativa (parágrafo 1o)[1]. Assim, o novo ajuizamento, visando à análise do mérito, é plenamente admitido, visto que o feito anterior, cujo mérito sequer chegou a ser alcançado, não tem o condão de criar impedimento à repropositura da ação, ressalvada hipótese legal[2], sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF[3], que assegura amplo acesso à justiça.
2. Corrigido o vício que levou à sentença terminativa, faz-se necessário conceder à parte a chance de repropor a liquidação/cumprimento de sentença, já que persiste a necessidade de resolver o mérito – prejudicado exclusivamente por questão processual -, de modo que o efeito preclusivo da sentença terminativa se opera apenas em relação aos autos do processo em que foi reconhecido.
3. Recurso conhecido e provido.

[1] Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
[2] § 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.
[3] Art. 5o.
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;